Tribunal: STF
Processo: AI 657830
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-30
Data de publicação: 2010-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSIONISTA DE OFICIAL DE REGISTRO PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO DE PROVENTOS COM ESCRIVÃO JUDICIAL. LEIS ESTADUAIS 10.420/1991, 11.660/1994 E DECRETO ESTADUAL 21.204/1981. 1. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 2. AS RAZÕES DO APELO EXTREMO NÃO SE VOLTAM CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELO ARESTO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 




1. Eventual ofensa à Magna Carta de 1988, se existente, apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que não autoriza a abertura da via recursal extraordinária. Precedentes. 




2. É de se aplicar a Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. 




Agravo regimental desprovido.